Tribunal: TJSP
Processo: 0051457-13.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0051457-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante/paciente
LUCAS FERNANDO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0051457-13.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41965
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO no 41965
HABEAS CORPUS no 0051457-13.2019.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: LUCAS FERNANDO DE ALMEIDA
COMARCA: SÃO PAULO/SP 14.a VARA CRIMINAL
LUCAS FERNANDO DE ALMEIDA, impetra o presente
Habeas Corpus em causa própria, com pedido de liminar, no qual alega que está
sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora, o MM. Juiz de
Direito da 14.a Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP.
Aduz o impetrante/paciente, que no dia 18 de maio de
2018, policiais civis invadiram o seu apartamento, sem mandado de busca e
apreensão, onde também se encontravam um amigo, sua esposa e o seu irmão
menor de idade, onde nada de ilegal foi encontrado, oportunidade em que também
foi arrombada a porta de um apartamento vizinho, onde foi localizada certa
quantidade de substância entorpecente.
Sustenta que acompanhou tal ocorrência, juntamente com
seus vizinhos e familiares, sendo que no local permaneceram muitas pessoas,
sendo que ao checarem os seus antecedentes, os policiais acabaram o apontando
como suposto traficante.
Requer a concessão da ordem, para que seja absolvido
por ausência de provas, aplicando-se ao caso, o in dubio pro reo. Subsidiariamente,
postula a redução da reprimenda no patamar de um sexto a dois terços, afastando-
se o caráter hediondo do delito que lhe foi imputado. Postula ainda, a fixação do
regime mais brando para o desconto da pena e, por fim, a suspensão da
reprimenda.
Indeferida a liminar (fls. 17/18). Processada a ordem.
A autoridade coatora prestou informações às fls. 23
verso/24 verso.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0051457-13.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41965
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 26/32, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de LUCAS
FERNANDO DE ALMEIDA, objetivando a absolvição e, subsidiariamente, o
afastamento do caráter hediondo do delito, a mitigação da pena, fixação de regime
mais brando e suspensão da reprimenda.
Consoante
às
informações
prestadas
pela
douta
autoridade impetrada, o paciente foi denunciado e ao final condenado ao
cumprimento da pena de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado e multa,
por infração ao art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06 e art. 61, I, do Código Penal,
sem direito de apelar em liberdade. O paciente interpôs recurso de apelação e a
sentença transitou em julgado para o Ministério Público. A guia de execução
provisória foi expedida e encaminhada para a Vara de Execuções Criminais.
A presente impetração é incognoscível.
Isto porque, a irresignação do paciente em razão da
condenação que sofreu é incabível no presente remédio constitucional.
Ocorre que o acerto ou desacerto da sentença constitui o
mérito da causa e sua modificação reclama recurso próprio, qual seja apelação (art.
593, I, CPP) ou revisão criminal, estes sim aptos à solução visada.
É pacífica jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
neste sentido:
Habeas Corpus. Pedido de aplicação de causa de diminuição
de pena, regime prisional mais brando, além da substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Meio
inidôneo.
Ordem
indeferida
in
limine”
(HC
n°0122533-78.2011.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Souza Nucci, j. 12.07.2011,v.u.).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0051457-13.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41965
E por se tratar de temas incabíveis no presente writ e
pertinente a incidente em execução, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.
WALTER DA SILVA
Relator